Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-10.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003445-10.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO STASCZAK - CPF: 020.213.391-57 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A
C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO DE OUTRA CIDADE. DESLOCAMENTO TERRESTRE DE APROXIMADAMENTE 90 KM. CHEGADA AO DESTINO FINAL NO HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MAURICIO STASCZAK
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor contratou o itinerário Sinop – Canoas. O trecho inicial (Sinop – Campinas) foi cancelado por manutenção não programada na aeronave.

3.

Como é cediço, problemas operacionais e técnicos, como a manutenção não programada, constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea por eventuais falhas, pelas quais responde objetivamente nos termos do art. 14 do CDC.

4.

No entanto, embora tenha havido o cancelamento do voo inicial, o passageiro foi reacomodado em voo alternativo, partindo da cidade de Sorriso, distante aproximadamente 90 km de Sinop.

5.

O deslocamento terrestre entre Sinop e Sorriso representa trajeto relativamente curto, que pode ser percorrido em tempo razoável e, por si só, não configura situação excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável.

6.

Conforme a documentação dos autos, o recorrente chegou ao seu destino final no mesmo horário originalmente contratado, não havendo, portanto, atraso expressivo na conclusão da viagem que justificasse a indenização pleiteada.

7.

Não havendo nos autos comprovação de prejuízo excepcional que tenha extrapolado a esfera do dissabor cotidiano inerente à falha, a rejeição do pedido de danos morais pela sentença deve ser mantida.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

11.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025